Tribunal: TJDFT
Processo: 0739549-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS EM RAZÃO DE NOVA CONDENAÇÃO. ARTIGO 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1 Reeducando pretende rever a decisão do Juízo da VEP que unificou suas apenas depois de nova condenação, ainda sem trânsito em julgado.

2 Sobrevindo condenação no curso de execução penal, soma-se a nova pena às remanescentes, independentemente de do trânsito em julgado da sentença condenatória. A unificação é benéfica ao reeducando, pois permite abreviar os estágios necessários para obter os benefícios próprios da execução penal. Artigo 111, parágrafo único, da LEP.

3 Agravo não provido.